Tribunal: TJMT
Processo: 1027316-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027316-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (ADVOGADO), LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGAO - CPF: 895.998.881-20 (PACIENTE), ADILTON TELES DE OLIVEIRA - CPF: 787.288.942-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MPEMT - COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (IMPETRANTE), ADILTON TELES DE OLIVEIRA - CPF: 787.288.942-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ - CPF: 055.111.791-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURANEI DE LANA AZAMBUJA - CPF: 780.004.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BENEDITA VILELA ORMOND ROSA - CPF: 703.412.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR TADEU BICUDO DA SILVA - CPF: 496.328.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKERSON MATOSO DA SILVA - CPF: 034.427.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ BEZERUSKA - CPF: 402.869.249-00 (VÍTIMA), JHEISON EZEQUIAS ARAUJO BISPO - CPF: 073.975.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA PRIVADA EM LITÍGIO POSSESSÓRIO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, POSSIBILIDADE DE CAUTELARES ALTERNATIVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, indeferindo pedido de revogação. O paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, esbulho possessório, associação criminosa e constrangimento ilegal armado. Sustenta-se, em síntese, a ausência de fundamentação da prisão, a suficiência de cautelares diversas, o excesso de prazo da prisão preventiva, a violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, e o cerceamento de defesa pela ausência de habilitação dos impetrantes nos autos da investigação correlata.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na prisão preventiva; (iii) verificar se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) apurar eventual afronta aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade; (v) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de habilitação dos impetrantes nos autos da ação penal.

III. Razões de decidir

3. As alegações referentes à ausência de fundamentação da prisão e à suficiência de medidas cautelares já foram apreciadas em
habeas corpus
anterior, sob a relatoria do mesmo Desembargador, com denegação da ordem e manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se conhece desses pontos por ausência de interesse processual.

4. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a denúncia já foi oferecida e regularmente recebida, conforme precedentes desta Corte de Justiça.

5. A atuação do paciente e dos corréus, sob a justificativa de prestação de segurança armada privada, configurou verdadeira operação paramilitar de reintegração forçada, com uso de armamento, intimidação e violência contra trabalhadores, demonstrando a necessidade da custódia cautelar.

6. A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não ofende os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, dado o caráter cautelar da medida e a presença dos requisitos legais.

7. A existência de predicados pessoais favoráveis não inviabiliza a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

8. A alegação de cerceamento de defesa restou superada, uma vez que os impetrantes foram posteriormente habilitados como procuradores do paciente nos autos da ação penal.

IV. Dispositivo

9. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. A reiteração de alegações anteriormente rejeitadas em
habeas corpus
idêntico inviabiliza o conhecimento do novo
writ
por ausência de interesse processual.

2. A custódia preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos de materialidade e autoria, reveladores de periculosidade do agente e necessidade de preservação da ordem pública.

3. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade quando fundada em decisão judicial fundamentada e em fatos graves concretamente apurados.

4. A existência de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A superveniência de decisão que habilita os procuradores nos autos afasta eventual alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 648, I; Lei no 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 146, §1o; 161, §1o, II; 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1023346-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 08.08.2025; TJMT, HC no 1013180-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.06.2025; TJMT, HC no 1018295-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.07.2025; TJMT, HC no 1020861-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 15.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027316-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGAO
IMPETRANTE: JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO, ADILTON TELES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Luiz Fabiano Santos de Aragao
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos no 1000713-95.2025.8.11.0099, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, indeferindo pedido de revogação, pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, esbulho possessório, associação criminosa e constrangimento ilegal armado.

Os impetrantes sustentam que:
1)
a decisão constritiva é genérica e abstrata,
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, confesso, residência fixa e ocupação lícita),
3)
as medidas cautelares seriam suficientes,
4)
há excesso de prazo na formação da culpa,
5)
a segregação cautelar viola o princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência e,
6)
a defesa está cerceada pela falta de habilitação dos impetrantes aos autos no 1000758-02.2025.8.11.0099.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 306761874).

O pedido liminar parcialmente deferido, para determinar que o juízo de origem procedesse à análise do pedido de habilitação dos impetrantes aos autos do Inquérito Policial no 1000758-02.2025.8.11.0099 (id. 306941870).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 307851355).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial da ordem, confirmando-se a liminar concedida, restando prejudicada as demais pretensões, tendo em vista o recebimento da denúncia, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 308265889).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, verifico que as teses de que a decisão constritiva é genérica e abstrata e de que as medidas cautelares seriam suficientes foram apreciadas no âmbito do
habeas corpus
no 1023346-09.2025.8.11.0000, sob a minha relatoria, em 08.08.2025, com a denegação da ordem à unanimidade.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“(...) A pretensão de reexame da legalidade da prisão preventiva, com base na ausência de fundamentação, predicados pessoais e adequação de medidas cautelares, já foi analisada no habeas corpus no 1025526-32.2024.8.11.0000, com denegação da ordem, decisão posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC no 207246-MT, motivo pelo qual não se conhece do writ quanto a esses pontos, por ausência de interesse processual. (...)”
(N.U 1024369-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025)

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço deste
habeas corpus
quanto a esses pontos
.

Em relação as demais arguições, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
writ
naqueles pontos.

No dia 28.06.2025, o paciente e outros dois denunciados foram presos em flagrante, pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2025.205065:

“(...) NO DIA 28 DE JULHO DE 2025 (SÁBADO), ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA COM APOIO DA 1a CIA PM DE COTRIGUAÇU, POR VOLTA DAS 6:00 DA MANHÃ, DESLOCOU ATÉ A FAZENDA DENOMINADA BERTÉ FLORESTAL - AMANDA, LOCALIZADO NA CEDERE 9 - ASSENTAMENTO P.A JURUENA NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT, EM RAZÃO DOS FATOS CONSTANTES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2025.204316 DE 27 DE JUNHO DE 2025, ONDE FOI REGISTRADA UMA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL NA FAZENDA AMANDA. A INVASÃO FOI PERPETRADA PELA EMPRESA DE SEGURANÇA ARMADA PRIVADA G.S.O. EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, INSCRITA NO CNPJ No 20.233.328/0001-65, SENDO OS INTEGRANTES WILKERSON MATOSO DA SILVA,
LUIZ FABIANO DE ARAGÃO
E THIAGO VINICIUS MARQUES FERREIRA (
FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA G.SO
- INAVASORA DA ÁREA), SEGUNDO RELATOS DA PRÓPRIA EMPRESA, FOI CONTRATADA POR UMA ASSOCIAÇÃO DE NOME ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ. CONTUDO, A REFERIDA ASSOCIAÇÃO NÃO DETÉM LEGITIMIDADE SOBRE A PROPRIEDADE DA FAZENDA,
SENDO A FAZENDA UMA ÁREA DE CONSTANTES LITÍGIO AGRÁRIOS
. CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 1001035-52.2024.8.11.0099 (...).
NO MOMENTO DA INVASÃO
, OS
REPRESENTANTES DA EMPRESA G.S.O. UTILIZARAM VIOLÊNCIA FÍSICA E ARMAMENTOS DE FOGO
, TENDO
AGREDIDO FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA E CAUSANDO PÂNICO NO LOCAL
. DURANTE A ABORDAGEM, FORAM LOCALIZADAS DIVERSAS ARMAS DE FOGO NA SEDE DA FAZENDA, AS QUAIS, RELATOS DOS MEMBROS DA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA ARMADA INVASORA,
AS ARMAS DE FOGO LOCALIZADOS NO INTERIOR DA SEDE DA FAZENDA SÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA DE SEGURANÇA ALL BLACKS
, QUE
ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NO LOCAL, ANTES DA INVASÃO VIOLENTA
.
NÃO
FOI
APRESENTADO NENHUM DOCUMENTO LEGAL OU CONTRATUAL PELA EMPRESA DE SEGURANÇA ARMADA G.S.O. QUE LEGITIME A ATUAÇÃO NO LOCAL
– FAZENDA AMANDA, TAMPOUCO QUALQUER AUTORIZAÇÃO LEGÍTIMA E FORMAL DOS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA QUE COMPROVE SUA ATUAÇÃO NA SEGURANÇA DA FAZENDA.
O USO DE VIOLÊNCIA E DE ARMAMENTO DE FOGO PARA EFETUAR A INVASÃO FOI ILEGAL E CONFIGURA EXTREMO ATO DE VIOLÊNCIA
, CONFIGURANDO UMA CLARA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE POSSE DE BERTÉ FLORESTAL E AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A. EM CHECAGEM DOS ARMAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE DA FAZENDA, SENDO OS ARMAMENTOS (...), OS ARMAMENTOS DESCRITOS SÃO DE POSSE DA EMPRESA DE SEGURANÇA ARMADA PRIVADA ALL BLACKS, PORÉM NÃO HAVIA NO LOCAL A GUIA DE TRÁFEGO ESPECIFICANDO QUAIS ARMAMENTOS A EMPRESA ALL BLACK ESTARIA AUTORIZADA A MANTER NO LOCAL (FAZENDA AMANDA), OS DOIS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ALL BLACK (...) NÃO APRESENTARAM A CNV (CARTEIRA NACIONAL DE VIGILANTE), DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATPORIO PARA ATIVIDADE DE SEGURANÇA ARMADA PRIVADA, NA SEDE DA FAZENDA JUNTO AOS ARMAMENTOS, FOI LOCALIZADO DOIS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO, SENDO DE UMA PISTOLA MARCA TAURUS, N° KGU38034 - CALIBRE .380 E OUTRA REGISTRO DE UMA PISTOLA TAURUS, N° KDT90517 - CALIBRE .380, PORÉM, AS DUAS ARMAS POR ULTIMO CITADAS NÃO ESTAVAM NO LOCAL. DIANTE DOS FATOS, A OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA E AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SERÃO TOMADAS PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA G.S.O. E DA ASSOCIAÇÃO QUE ALEGOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALÉM DA VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO USO DAS ARMAS DE FOGO NO LOCAL. O CIDADÃO LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS E JHEISON EZEQUIAS ARAUJO BISPO, RTELATAM QUE NO MOMENTO DA INVASÃO TERIAM SIDOS MANDADOS DEITAR NO CHÃO E AMEAÇADOS COM ARMA DE FOGO, AMBOS SÃO CONTRATADOS PELA FAZENDO PARA PRESTAREM SERVIÇOS GERAIS. (...) EM ANEXO O TERMO DE CONTRATO No 08/2025 - ENTRE A EMPRESA G. S. O. E A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ. FOI ENCAMINHADOS VIA APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP PARA POLICIA JUDICIARIA CIVIL, ATRAVÉS DO NÚMERO FUNCIONAL 65 98173-0389, AS IMAGENS EXTRAIDAS DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO, NO MOMENTO DA INVASÃO COM EMPREGO ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA.”
(id. 199060808, pág. 1/9 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099)

Em audiência de custódia realizada no dia 29.06.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de APF n. 1000713-95.2025.8.11.0099 lavrado em face de THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ, LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGÃO e WILKERSON MATOSO DA SILVA, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, esbulho possessório, associação criminosa e constrangimento ilegal armado (art. 14, da Lei 10.826/03, art. 161, §2o, inciso II, art. 288 e art. 146, § 1, do Código Penal), procedimento em que o MP pugnou pela homologação do flagrante e conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo a Defesa requerido a liberdade provisória condicionada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (arquivo em áudio). (...)

Sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, e contrastando com a liberdade provisória, tenho que a MATERIALIDADE está demonstrada no B.O acima referido, Termo de Exibição e Apreensão No 2025.16.303791, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munições id 199070845, Vídeos de Câmeras de Segurança ids. 199060815, 199060816, 199060817 e 199060818.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão plasmados no depoimento dos policiais RONILDO BRUNO DOS SANTOS e LEANDRO LIMA CANDIDO, que relatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado, além da palavra das vítimas e testemunhas. (...)

Destaque-se que o crime de porte irregular de arma de fogo se justifica em tese porque a atuação de vigilante armado exige que o profissional atue dentro das regras previstas no art. 30 da Lei 14.967/2024, mormente o dever de agir uniformizado e respeitar a dignidade humana.

Esse quadro revela a existência de um ESTADO DE PERIGO CONCRETO, uma vez que os custodiados agiram em verdadeira OPERAÇÃO PARAMILITAR PRIVADA, com relatos de ingresso em área privada e expulsão dos trabalhadores que estavam no local, ORDENANDO QUE ELES DEITASSEM AO SOLO, havendo desligamento da internet da fazenda, recolhimento dos celulares dos trabalhadores etc., em nítido contexto de INTIMIDAÇÃO E DOMÍNIO PELA FORÇA, tendo sido apreendido com eles ARSENAL CONSIDERÁVEL DE ARMAS DE FOGO.

Tal conduta ostenta gravidade exacerbada porque tem POTENCIAL DE RECRUDESCIMENTO DA VIOLÊNCIA NO CAMPO, situação que exige uma resposta cautelar célere e proporcional, a fim de interromper o ciclo de intimidação armada e prevenir novos confrontos entre grupos antagônicos, inclusive pela existência de outra empresa de segurança privada já presente no local, também aparentemente armada e igualmente envolvida no litígio possessório.

Assim, entendo que não há medidas cautelares menos gravosas que se mostrem suficientes. (...)”
(id. 199083044 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099)

No dia 03.07.2025, os impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva em favor do paciente (id. 199632936 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099).

Em 05.07.2025, os impetrantes peticionaram pela inclusão do paciente e dos demais denunciados em
“cela segura ou unidade protetiva”
, uma vez que
“os custodiados tem sido alvo de ameaças diretas de possíveis facções caso coloquem em convívio comum ao final do estudo e da triagem”
(id. 199868918 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099).

Na decisão do dia 22.07.2025, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, quanto ao pedido de inclusão do paciente em cela segura, o juízo entendeu pela suficiência de envio de ofício à CDP para adoção de providências necessárias, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Neste passo, em que pesem os argumentos da defesa dos indiciados, estes não são suficientes para, neste momento processual, isolada ou concomitantemente, afastarem o robusto lastro probatório de autoria e materialidade que justificou a segregação preventiva dos mesmos.

Isto porque:

a. toda a fundamentação dos indiciados, usada para legitimar seus pedidos de revogação da prisão, tratam-se de questões fáticas desprovidas de qualquer lastro probatório mínimo (...)

c. por conseguinte, neste momento processual, por cautela, especialmente para que seja feita uma instrução processual imparcial e a fim de que, em juízo, analise-se a autoria e materialidade dos fatos, é imprescindível a continuidade da prisão preventiva (...)

d. ainda, subsiste a imperiosidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, vez que estas estão acobertadas pela atualidade e não houve qualquer alteração no contexto fático e/ou a ocorrência de qualquer fato superveniente que altere as condições que ensejaram a decretação das prisões preventivas;

e. no mais, não pode o Poder Público omitir-se em situações gravíssimas como a do caso em análise (...)

f. além do mais, é de conhecimento desta magistrada que a Fazenda denominada Berté Florestal - Amanda, localizada na Cedere 9, em Cotriguaçu, local onde ocorreram os fatos, é palco de constantes litígios agrários, inclusive, conflitos armados, sendo que a reintegração aos atuais proprietários ocorreu recentemente, em cumprimento à decisão judicial, pelo que não pode o Poder Judiciário ficar inerte e permitir que poderes paralelos atuem em revelia à lei e em flagrante descumprimento de decisões judiciais (...).

2.1- Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas dos segregado WILKERSON MATOSO DA SILVA, LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGÃO e THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ. (...)

3.1- Oficie-se à Cadeia Pública de Colniza/MT, como requerido pelas partes, para que adote as providências que reputar pertinentes de modo a garantir a incolumidade física e psíquica dos autuados.

3.2- Frise-se que deixa-se de determinar qualquer diligência à Cadeia referida em razão da inexistência de demonstração concreta e individualizada de qualquer violação de direito dos segregados, bem assim por considerar que as ordenações requeridas são questões administrativas a serem adotadas pelo próprio sistema penitenciário. (...)”
(id. 201717034 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099)

Já no âmbito do inquérito policial, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia no dia 25.07.2025, em desfavor quatro pessoas, dentre estas o paciente, pela prática dos crimes previstos no art. 161, §1o, inciso II, art. 146, §1o, ambos do CP e art. 14 da Lei no 10.826/03, todos em concurso material (id. 202250427 – inquérito policial no 1000758-02.2025.8.11.0099).

No dia 18.08.2025, o juízo singular recebeu a denúncia em desfavor de todos os denunciados, bem como determinou a habilitação dos impetrantes, nos autos, como representantes processuais do paciente (id. 202423384 – inquérito policial no 1000758-02.2025.8.11.0099).

Neste ponto, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, feita pelos impetrantes, perde a razão, uma vez que a denúncia não só já foi oferecida, como também consta nos autos de origem o seu recebimento.

Aplicável ao caso o seguinte precedente desta Corte de Justiça:
“(...) A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito não procede, uma vez que o procedimento foi concluído e a denúncia recebida, não se verificando ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. (...)”
(N.U 1013180-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.06.2025).

De outro lado, concluído o julgamento do HC no 1023346-09.2025.8.11.0000 pela legalidade da prisão preventiva, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Exatamente assim é o entendimento deste E. TJMT,
in verbis
:

“(...) A
prisão preventiva fundamentada em elementos concretos do caso
não viola os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e homogeneidade. (...)”
(N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 04.07.2025)

“(...) Não há que se falar em afronta à presunção de inocência ou ao princípio da proporcionalidade,
haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada
. (...)”
(N.U 1020861-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 15.08.2025)

Outrossim, reconhecida a legalidade e proporcionalidade da custódia cautelar, os predicados pessoais do paciente [bons antecedentes, confesso, residência fixa e ocupação lícita] não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
e a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública e regular andamento da persecução penal (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Insta rememorar que os denunciados, incluindo o paciente, agiram como verdadeiros agentes de reintegração forçada, mediante imposição armada e violência psicológica.

Finalmente, no que tange a arguição de cerceamento de defesa, verifico que na decisão datada de 18.08.2025 (id. 202423384 – ação penal no 1000758-02.2025.8.11.0099), o juízo singular determinou a habilitação dos impetrantes, motivo pelo qual, considero sanado qualquer tipo de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conheço parcialmente
do
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para confirmar a liminar deferida [determinação de análise do pedido de habilitação nos autos, a qual, inclusive, já foi cumprida], em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025